Tribunal: TJES
Processo: 5019201-16.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019201-16.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KAYRA SANTOS XAVIER

APELADO: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). CRONOMETRAGEM POR CHIP. LARGADA TARDIA NÃO ATRIBUÍVEL À CANDIDATA. ATO ADMINISTRATIVO ILEGAL. INTERVENÇÃO JUDICIAL EXCEPCIONAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pelo Estado do Espírito Santo e pelo IASES contra sentença que reconheceu a ilegalidade do ato de eliminação de candidata em concurso público, por suposto desempenho insuficiente no Teste de Aptidão Física (TAF), e determinou sua continuidade nas fases seguintes do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(I) verificar a legitimidade passiva do Estado do Espírito Santo na lide;
(II) definir se houve ilegalidade no ato de eliminação da candidata, em razão de tempo superior ao limite previsto em edital;
(III) avaliar a possibilidade de intervenção judicial no certame diante de alegada falha na organização do teste físico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Estado possui legitimidade passiva, por ser responsável solidário na realização do concurso.
4. O edital previa tempo máximo de 12 minutos para o percurso de 2.000 metros, com cronometragem por chip. A candidata completou a prova em 12min05seg, iniciando a corrida 6 segundos após o tempo oficial, por falha da organização, conforme registrado em vídeo.
5. A aplicação literal do edital, em detrimento da razoabilidade e isonomia, não se sustenta diante de erro da banca que comprometeu a igualdade de condições.
6. A atuação judicial se justifica na hipótese de flagrante ilegalidade e violação de direitos fundamentais, sem substituir a discricionariedade administrativa.
7. Correta, portanto, a sentença que assegurou o prosseguimento da candidata no certame.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

A cronometragem por chip em teste físico de concurso público não pode prevalecer quando comprovado, por prova inequívoca, que o candidato foi prejudicado por largada tardia ocasionada por falha da organização.

É legítima a intervenção judicial no concurso público quando há ilegalidade na execução do edital que comprometa os princípios da razoabilidade e isonomia.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, caput e incisos II e XXXV; RE 598.099/MS (Tema 485 da Repercussão Geral).

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 598.099/MS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, há duas apelações em análise.

Passo, portanto, ao julgamento da
preliminar de ilegitimidade arguida pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Nesse aspecto, observo a correção da sentença em afirmar a legitimidade passiva, nos termos da jurisprudência dominante.

Registre-se, por conseguinte, que a entidade responsável pela regulamentação e autorização do concurso deve responder solidariamente pelos efeitos jurídicos do certame.

Rejeito, portanto, a preliminar.

MÉRITO

No mérito, a controvérsia gravita em torno da legalidade da eliminação da candidata Kayra Santos Xavier do certame regido pelo Edital nº 001/2022, destinado ao provimento de cargos no Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo – IASES, em razão de alegado desempenho insuficiente no Teste de Aptidão Física (TAF).

A sentença impugnada julgou procedente o pedido inaugural, reconhecendo a ocorrência de ilegalidade no ato administrativo de eliminação, com fulcro nas imagens do evento que demonstrariam a largada tardia da candidata em relação ao tempo oficial cronometrado, imputando à administração o ônus por tal discrepância temporal. Determinou, por conseguinte, o prosseguimento da candidata nas demais fases do certame.

Sustentam os apelantes (IASES e Estado do Espírito Santo), em suma, que:

(i) a eliminação obedeceu rigorosamente ao edital, que previa a cronometragem por chip individualizado;

(ii) o tempo registrado – 12 minutos e 5 segundos – é superior ao limite de 12 minutos fixado como eliminatório;

(iii) a Justiça não pode substituir a Administração Pública no juízo de conveniência e oportunidade dos critérios do certame, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes (Tema 485 do STF);

(iv) não se configura qualquer violação a direito líquido e certo da candidata, razão pela qual pugnam pela reforma da sentença.

A autora/apelada, por sua vez, rebate os argumentos, sustentando, em síntese, que:

(i) a cronometragem individualizada por chip não considerou o atraso inicial de sua largada, fato corroborado pelas filmagens do evento;

(ii) o tempo registrado excedeu o limite editalício por diferença ínfima – de 5 a 7 segundos –, o que, diante do prejuízo de posição de largada e do princípio da proporcionalidade, não deve ser reputado suficiente à sua eliminação;
(iii) o Poder Judiciário pode e deve intervir, excepcionalmente, quando comprovada flagrante ilegalidade e lesão a direitos fundamentais.

Feita a delimitação das teses, passo à análise jurídica da controvérsia.

Do Princípio da Vinculação ao Edital

O edital do certame, na condição de lei interna da seleção pública, vincula tanto a Administração quanto os candidatos, conforme reiteradamente decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, vale recordar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o edital do concurso é o instrumento convocatório que estabelece as regras a serem observadas no certame, vinculando a Administração Pública e os candidatos. (Veja-se RE 598.099/MS).

No caso, não há dúvida de que o edital fixava como critério objetivo a conclusão da prova de corrida em 12 minutos, cronometrada por chip. Ocorre que a candidata impugna não o critério em si, mas a falha na execução do referido parâmetro, pois sustenta que largou 6 segundos após o início da contagem oficial – fato corroborado pelas filmagens e não contestado de modo eficaz pelos apelantes.

Da Possibilidade de Controle Judicial

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 598.099 (Tema 485), assentou que o controle jurisdicional sobre os critérios de correção de provas de concurso público restringe-se à verificação da legalidade, da razoabilidade e da observância das normas do edital.

Verifica-se que, no caso em exame, não se trata de reavaliação de mérito administrativo ou reinterpretação de critérios técnicos, mas sim de exame da compatibilidade entre o modo de execução do exame físico e os princípios da legalidade, razoabilidade e isonomia.

Da Razoabilidade e Proporcionalidade

A cronometragem por chip, ainda que prevista em edital, não pode ser interpretada de forma cega ao contexto da execução do TAF. Se a candidata largou com 6 segundos de atraso, por circunstância alheia à sua vontade e à má condução da largada pela organização, e mesmo assim completou a prova com apenas 5 segundos além do tempo, não há como negar que foi prejudicada indevidamente.

Vale transcrever o seguinte trecho da sentença impugnada: “(...) de acordo com o item 14.39.3.4. do edital de abertura, no teste de corrida, “O candidato será considerado apto quando realizar o teste, no circuito previamente demarcado, no tempo de até 12 (doze) minutos, observando o desempenho (distância) contido na tabela do item anterior para aprovação”. A tabela prevista no item 14.39.3.3. indica que, para as candidatas do sexo feminino, o percurso será de 2.000 (dois mil metros). De acordo com o documento ID nº 26888942, a Autora realizou o teste em 12min05seg., ou seja, em princípio, ultrapassou o tempo limite para realização da corrida. Entretanto, como narrado na petição inicial, o teste de corrida foi realizado por fila, motivo pelo qual largou 13 segundos após a 1ª candidata. Entendo que, em que pese a alegação do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação – IDCAP no sentido de que a contagem do tempo de corrida ocorre por chip, é possível verificar das imagens acostadas aos autos que a Autora, de fato, passou na linha de largada após 06 (seis) segundos do início da prova. Outrossim, o edital do certame não previa que as candidatas deveriam largar em fila indiana e o descumprimento da norma pode ter prejudicado o desempenho da Autora, o que não pode ser admitido. Desse modo, sabendo que a Autora concluiu a prova realizou o teste em 12min05seg e iniciou a prova 06 (seis) segundos após as primeiras candidatas largarem, é possível concluir que terminou a prova dentro do prazo estabelecido no edital.”

No caso, não se trata de desprezar o edital, mas de evitar sua aplicação mecânica, desprovida de razoabilidade, sobretudo quando as provas apontam que o prejuízo foi mínimo e causado por falha da própria banca examinadora.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço dos recursos e lhes nego provimento, mantendo incólume a sentença de origem.

Considerando o desprovimento dos recursos, elevo a verba honorária em 3%, para torná-la definitiva em 13% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.